Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE PASSAGEM AÉREA NA INTERNET. PREÇO EVIDENTEMENTE EQUIVOCADO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCLUÍDO. SÚMULA 13 TUJ. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A demanda versa sobre cumprimento de oferta e reparação de danos morais decorrentes do cancelamento de passagens (ida de volta) supostamente adquiridas pelo autor e sua família (oito passageiros) pelo preço total de R$10.347,56, trecho São Paulo – Tel Aviv - Newark, cancelada no mesmo dia pela empresa e não cobrada no cartão, ao fundamento de erro técnico no sistema de carregamento de tarifas.
2. Da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais o autor interpôs recurso ao fundamento de error in judicando.
3. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 2018 00 2 004770-4, que resultou na fixação do enunciado de súmula 13 com a seguinte tese: “Os casos de aquisições de passagens aéreas que resultam em tarifa zero, quando não precedida de oferta ao público, mas de mero erro de carregamento eletrônico, não se enquadram no disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, pois o citado erro equipara-se ao erro substancial capaz de anular o negócio jurídico, conforme definido nos arts. 138 e 139 do Código Civil, uma vez que se refere a uma qualidade essencial (preço). Por isso, lícita a conduta do fornecedor que informa ao consumidor a decisão de negar cumprimento ao contrato, mediante a restituição dos valores recebidos.”
4. No caso, a compra sequer foi concluída. O autor tão somente recebeu e-mail com informação da solicitação da compra, indicação do número do pedido e processamento de pagamento (Id 24220174). O valor das passagens não foi faturado no cartão de crédito e os bilhetes sequer foram emitidos, tendo a empresa comunicado a ocorrência de erro na precificação do produto anunciado no site no mesmo dia, com a respectiva informação de não conclusão da transação.
5. Do mesmo modo, a alegação de que o valor da promoção estaria no patamar praticado pelo mercado não prospera. A ré demonstrou em contestação que a mesma viagem, custaria à época, o valor de R$ 9.122,88, por passageiro (Id 24220200, p. 13). Ressalte-se, nenhuma das ofertas apresentadas pelo autor correspondem ao período referido na tentativa de compra (18/07/2019 a 31/07/2019), também não foi apresentada oferta das rés veiculando preço promocional relâmpago a atrair publicidade. Pelo contrário, a companhia aérea ré reconheceu o erro (Id 24220173), comunicou o autor quanto ao cancelamento da reserva no mesmo dia (Id 24220173) e sequer efetuou a cobrança no cartão de crédito.
6. Da leitura dos precedentes juntados pelo autor, acordão 1285407 (partes: El Al Israel Airlines Ltda e American Airlines Inc versus Decolar.com Ltda e Danilo Remedio), de relatoria da Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção; acórdão 1271395 (partes: El Al Israel Airlines Ltda versus Igor Alves de Almeida, Izabella Oliveira Natividade, Decolar.com Ltda. e American Airlines Inc), de relatoria do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; acórdãos 1264444 (partes: Fabricio Lima de Andrade Moura versus Decolar.com Ltda e El Al Israel Airlines Ltda) e 1237639 (partes: El Al Israel Airlines Ltda versus B2w Viagens e Turismo Ltda, American Airlines Inc, Joao Lucas Farias do Nascimento Rocha, Rafael Rico Rosa e Vanessa Viana de Franca), de relatoria do Juiz Carlos Alberto Martins Filho, nota-se que em todos os julgados houve concretização do negócio jurídico com pagamento dos valores e emissão dos bilhetes, situação completamente diversa do caso em análise.
7. Por outro lado, o precedente do Superior Tribunal de Justiça REsp 1794991/SE (partes: Letícia Mendes Carvalho versus Decolar. Com Ltda e KLM Cia Real Holandesa de Aviação), de relatoria da Min Nancy Andrighi apresenta similitude fática em relação ao presente, ante a não emissão de bilhetes, ausência de cobrança no cartão de crédito e comunicação em curto espaço de tempo quanto a não conclusão da operação, com reconhecimento de erro grosseiro no carregamento de preços.
8. Quanto a alegada existência de dano moral indenizável, as Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal adotam entendimento assente no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral a ser reparado, sendo, imprescindível a efetiva violação a direito de personalidade, o que não ocorreu nos autos.
9. Destaque-se, o convite juntado pelo autor para período de Pós-Doutorado na Universidade de Direito de Tel Aviv se deu após o cancelamento da reserva (em 09 setembro de 2019 – Id 24220739 - Pág. 25), de modo que não encontra nexo de causalidade com a situação narrada nos autos, afastando por completo a suposta frustração de estreitamento de laços com referida Universidade.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem rateados entre os procuradores das recorridas. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.